Tribunal: TJDFT
Processo: 0705153-36.2021.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705153-36.2021.8.07.0011 RECORRENTE: GW CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. RECORRIDOS: OLAVO JOÃO SILVA COSTA, COOPERATIVA HABITACIONAL DOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL - COOHEDUC, VERTICAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINARES REJEITADAS: OFENSA A DIALETICIDADE, ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA NA ENTREGA AO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL: SOLIDARIEDADE DA INCORPORADORA, DA CONSTRUTURA E DA COOPERATIVA HABITACIONAL. IMPOSITIVA A RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO PREÇO PAGO. APELAÇÃO CONHECIDA. PRELIMINARES REJEITADAS, NÃO ACOLHIDA A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E, NO MÉRITO, DESPROVIDA. I. As alegações deduzidas no recurso da GW Construções e Incorporações Ltda. relacionam-se diretamente aos termos da sentença, mediante a explicitação dos pontos que entende serem merecedores de reforma. Rejeitada a preliminar de ofensa à dialeticidade (em contrarrazões). II. Teoria da asserção. Constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, tem-se por insubsistente a tese de retificação do polo passivo, porquanto se trataria de eventual participação na cadeia de fornecimento (Lei 8.078/1990, artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o), até porque a causa de pedir gravita em torno de restituição dos valores pagos derivados da rescisão contratual, ocasionada por eventual inadimplemento da parte demandada. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. III. A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução processual e formação de sua convicção (Código de Processo Civil, art. 370). Desnecessária a produção da prova subjetiva ao deslinde do ponto controvertido de mérito. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. IV. A pretensão concernente à indenização centrada na restituição de valores decorrente de inadimplemento contratual (atraso na entrega do imóvel) se submete ao prazo prescricional genérico do artigo 205 do Código Civil (decenal). Precedentes no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: EREsp 1280825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 02/08/2018. Não acolhida a prejudicial de prescrição (quinquenal). V. Em relação ao mérito, a questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que o autor, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviço (artigo 14 – teoria do risco do negócio). VI. No caso concreto, incontroverso que o imóvel (objeto do contrato de compra e venda) não teria sido entregue ao consumidor, a tempo e modo, circunstância que teria dado causa à rescisão contratual por meio de “distrato”. VII. Em relação à responsabilidade objetiva, constata-se que todas as rés participaram da cadeia de consumo. Configurada, pois, a solidariedade perante o consumidor (Lei 8.078/1990, artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o e 28 § 2o). VIII. Em razão do comprovado atraso na entrega do imóvel ao consumidor, e da legítima solidariedade das demandadas, impositiva se torna a restituição integral do preço pago pela parte autora (consequência da rescisão contratual de avença) (Súmula 543 do STJ), sem prejuízo de eventual ação regressiva, se o caso, contra quem de direito. Precedentes. IX. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas, prejudicial (prescrição) não acolhida e, no mérito, desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 371, inciso II, do CPC, asseverando que o indeferimento da produção de prova testemunhal acarretou cerceamento de defesa; c) artigos 2o, 3o, 18, 25, §1o, e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, argumentando não ser possível aplicar a solidariedade prevista no código consumerista tendo em vista que o único vínculo da recorrente com os residenciais AQUARELA I e AQUARELA II é o fato de ser ela a legítima proprietária e possuidora dos lotes onde eles seriam construídos, não tendo responsabilidade pelo adimplemento de qualquer obrigação perante a recorrida pois não assinou com ela o distrato firmado apenas com a COOHEDUC; d) artigos 205 e 206, §5o, inciso I, ambos do CPC, articulando a aplicação da prescrição quinquenal ao caso em questão. Defende que a pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular prescreve em 5 (cinco) anos. Em sede de contrarrazões, (i) OLAVO JOÃO DA SILVA COSTA pede a fixação de honorários advocatícios, bem como que todas as futuras intimações sejam feitas em nome do patrono JORDÃO PORTUGUES DE SOUZA, OAB/DF 32.537 (ID 60395955); e (ii) VERTICAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. pugna para que as intimações e notificações referente a estes autos sejam realizadas de forma exclusiva em nome do advogado ÍTALO MACIEL MAGALHÃES, OAB/DF 23.550 (ID 60741699). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, i incisos IV e V, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 371, inciso II, do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “Considerando que a prova constitui elemento de formação da convicção do magistrado, que é seu destinatário final e que a ele, portanto, é atribuída a prerrogativa de realizar a livre apreciação das provas colacionadas nos autos, conforme o princípio do livre convencimento motivado, deferindo ou indeferindo aquelas que considere dispensáveis à solução da lide, é inviável, em recurso especial, rever se determinada prova era de fato necessária, em razão do óbice da Súmula 7/STJ” (REsp n. 2.024.410/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 11/12/2023). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à indicada afronta aos artigos 2o, 3o, 18, 25, §1o, e 34, todos do CDC. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Tampouco reúne condições de transitar o apelo no que se refere ao aludido malferimento aos artigos 205 e 206, §5o, inciso I, ambos do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “A jurisprudência desta Corte Superior está pacificada no sentido de que incide, em regra, o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil às pretensões de inadimplemento contratual (responsabilidade contratual), como no caso dos autos. Súmula no 568/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.402.877/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios formulado pelo segundo recorrido, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as futuras intimações relativas ao recorrido OLAVO JOÃO DA SILVA COSTA sejam feitas em nome do patrono JORDÃO PORTUGUES DE SOUZA, OAB/DF 32.537 (ID 60395955) e as referentes à recorrida VERTICAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. sejam realizadas de forma exclusiva em nome do advogado ÍTALO MACIEL MAGALHÃES, OAB/DF 23.550 (ID 60741699). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025